Tribunal: TJDFT
Processo: 0717633-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717633-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, “em face do r. decisum de ID n. 52442743, complementado pelas decisões proferidas nos ID’s ns. 58951043 e 63628839, em sede do processo n. 0033184/12.1999.8.07.0001, em que contende com BANCO DO BRASIL S/A, em trâmite perante a 14a Vara Cível de Brasília/DF”. Relata que o feito originário trata de execução por quantia certa promovida pelo agravado em seu desfavor, tendo a decisão agravada o seguinte teor: “Conforme exposto na petição de ID n. 32777079, as dívidas em execução nos processos ajuizados pelo exequente contra o executado superam 200 milhões de reais. Os imóveis da parte executada foram avaliados nos autos no 0040680-92.1999.8.07.0001, em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília, por quantia total superior a 400 milhões de reais. É comum a alienação em segunda hasta por valor equivalente a 50% ou 60% do valor da avaliação e, assim, no momento há o risco de a venda dos imóveis não quitar as dívidas em execução. Tratam-se de execuções em andamento há vários anos e que são impedidas de serem finalizadas inclusive em razão da indisponibilidade determinada pelo Juízo Federal nas matrículas dos imóveis. Diante de tais fatos, concedo ao Banco do Brasil o prazo de 30 dias para que esclareça a este Juízo se apresentou embargos de terceiro no processo em trâmite na 12a Vara Federal de São Paulo, no processo n. 2000.61.00.012554-5, de onde foi proferida a ordem de indisponibilidade, que, em sua essência proibia a parte ré de espontaneamente alienar os bens ou utilizá-los para a apresentação deles como garantia por novas dívidas, e que assim não deveria impedir o Banco do Brasil, possuidor de títulos de créditos anteriores, tendo os imóveis como garantia, de executar e receber os valores devidos. Caso não tenha apresentado, insto o Banco do Brasil a informar se apresentará requerimento ou embargos de terceiro, para ver garantido o seu direito de promover a alienação dos imóveis em hasta pública (eventual valor superior ao crédito, nesse caso, deverá ser transferido para conta judicial à disposição daquele Juízo Federal).” Afirma que a decisão em comento desconsiderou o princípio do juiz natural ao fazer remissão a laudo de avaliação de bens imóveis homologado pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília para fins de penhora. Defende que a avaliação de patrimônio e a atualização do cálculo da dívida sejam realizadas apartadamente em cada juízo em que os bens se encontram penhorados, a fim de evitar surpresas que impeçam o exercício do contraditório. Sublinha que a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que homologou o laudo de avalição não é definitiva, já que concedido efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento por esta Corte de Justiça, e que na execução em trâmite perante a 17a Vara Cível já teria passado à posição de credor, dadas as diversas amortizações do débito realizadas perante aquele juízo. Acrescenta que a decisão agravada estaria também desconsiderando decisão deste Tribunal, proferida nos autos do AGI n. 2014.00.2.026047-7, segundo a qual qualquer alienação de bens do grupo integrado pelo agravante com decreto de indisponibilidade deverá ser precedida por autorização do Juízo de Direito da 12a Vara Federal de São Paulo, tendo em vista a preferência de crédito da União. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da decisão combatida, para que: “- seja reconhecida a ausência de contraditório ao agravante, para que pudesse se manifestar sobre a manifestação do banco agravado, reconhecendo que este sequer colacionou as planilhas de cálculos, motivo pelo qual deve ser completamente desprezada para fins de impulsionamento do feito, remetendo-se os autos à i. Contadoria Judicial, para que informe o valor do débito exclusivamente em relação à cédula e aditivos objetos da execução n. 0033184-12.1999.8.07.0001, desconsiderando os valores executados em outros juízos; - consequentemente, seja determinado que se aguarde o duplo grau de jurisdição em relação à decisão da 20a Vara Cível de Brasília que homologou o laudo de avaliação dos imóveis penhorados, bem como se observe a decisão proferida no AGI n. 01473-13.2020.8.07.0000, que suspendeu sua eficácia; - sem prejuízo, seja então assinalado que o produto de eventual arrematação será primeiro destinado à garantia do ressarcimento ao erário nos autos da Ação Civil Pública n. 0012554-78.2000.4.03.6100 e, somente após e se houver sobejo (o que não haverá) é que haveria a satisfação do débito existente nos autos de origem”. Por fim, comprova a realização de preparo (ID 16925180) e junta documentos (IDs 16925181 a 16925196). É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O agravante tece considerações sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, destacando, para tal finalidade, a oposição sucessiva de embargos de declaração contra a “decisão agravada” (ID 52442743), proferida pelo Juízo de origem ainda em 17/12/2019. Da atenta leitura dos documentos juntados pelo agravante, infere-se que os embargos de declaração de IDs 54565456 e 62444699 foram opostos em cadeia, prorrogando, assim, o prazo para a impugnação do ato jurisdicional combatido nesta sede. Todavia, não se pode olvidar que o ato impugnado ostenta natureza de despacho, o que ressai claramente da denominação dada ao ID 52442743 e de seu conteúdo, ocasião em que o magistrado da origem limitou-se a conferir ao exequente prazo de 30 dias para esclarecer se teria havido o ajuizamento de embargos de terceiro no processo em trâmite perante a 12a Vara Federal de São Paulo (2000.61.00.012554-5), de onde emanou a ordem de indisponibilidade dos bens do agravante, de forma a viabilizar a alienação dos imóveis penhorados nos autos em hasta pública. Cuida-se, portanto, de despacho que concedeu ao agravado prazo para realização de diligência, não se tratando de decisão propriamente dita, que tenha atingido, em alguma medida, a esfera jurídica do agravante. Embora o despacho tenha mencionado, de passagem, que “as dívidas em execução nos processos ajuizados pelo exequente contra o executado superam 200 milhões de reais” e que “os imóveis da parte executada foram avaliados no autos no 0040680-92.1999.8.07.0001, em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília, por quantia total superior a 400 milhões de reais”, não foi prolatada qualquer decisão apta a vincular o agravante, com base nas informações lançadas, de forma que os embargos de declaração opostos sucessivamente pelos executados, conquanto tenham sido rejeitados, não mereceriam, pela melhor técnica, sequer conhecimento. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 1.001 que “dos despachos não caberá recurso”. Por conseguinte, o presente recurso de agravo de instrumento não merece conhecimento, seja porque foi interposto, em verdade, contra despacho, seja porque as questões trazidas a conhecimento nesta sede recursal sequer foram debatidas no primeiro grau de jurisdição, em razão da rejeição dos sucessivos embargos de declaração. Nessa linha de entendimento, já decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. O recurso em face de ato judicial que não ostenta conteúdo decisório recorrível não merece ser conhecido, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. No caso dos autos, o despacho agravado limita-se a ordenar o feito "sob pena de suspensão", tratando-se de despacho de mero expediente, tendo em vista a falta de manifestação do credor quanto à sua habilitação do crédito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.” (Acórdão 1253256, 07208370520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REJEITADO. 01. A determinação do novo Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015/CPC. 02. Muito embora o despacho tenha sido proferido em cumprimento de sentença, há que se reconhecer a ausência de conteúdo decisório, eis que o Juiz se limitou a exarar um despacho de mero expediente, bem como que os argumentos expostos neste recurso sequer foram objeto de prévia manifestação. 03. Agravo interno desprovido. Unânime.” (Acórdão 1222423, 07188503120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS AO EXECUTADO. REQUISIÇÃO. VIABILIZAÇÃO DE FUTURA PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. RECURSO. DESCABIMENTO. 1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a requisitar informações a terceiros sobre imóveis e pagamento de aluguéis da titularidade e destinados ao executado qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2. Agravo Interno conhecido e improvido. Unânime.” (Acórdão 1197144, 07042345120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Recurso desprovido.” (Acórdão 1122034, 07072980620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator